Tribunal: TJPA
Processo: 0002821-15.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2021-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0002821-15.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
AUTOS DE REVISÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA (2º VARA PENAL)
REQUERENTE: LUÍS CARLOS GASPAR DA SILVA (ADVOGADOS VINICIUS AUGUSTUS MORAIS SÁ - OAB/PA Nº 16.673, AMANDA GABRIELLY MORAIS SÁ - OAB/PA Nº 19.718 E MARCELO LIENDRO DA SILVA AMARAL - OAB/PA Nº 20.474)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA
: REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA DUAS VÍTIMAS (ARTIGO 214 COMBINADO COM ARTIGO 71 AMBOS DO CÓDIGO PENAL)
E ASSÉDIO SEXUAL CONTRA MENOR (ARTIGO 241-D, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). SENTENÇA CONDENATÓRIA BASEADA NAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. PROVA NOVA ELIDINDO PARCIALMENTE OS DEPOIMENTOS. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. PROCEDÊNCIA. DECISÃO UNÂNIME.
1. A revisão criminal é uma ação de natureza constitutiva
,
de competência originária dos tribunais, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorrer erro judiciário, a qual somente será admitida nos termos do artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal.
1.1. A prova nova, a ensejar a procedência da ação revisional, deve ser aquela capaz de, por si só, assegurar pronunciamento judicial favorável ao réu, de modo a concluir quanto à inocência.
2. Se as declarações da vítima foram essenciais à condenação, a sua retificação através da retratação, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, nos autos de justificação, deve servir como alicerce à relativização da coisa julgada.
3. Revisão criminal conhecida e provida para absolver o revisionando do crime de atentado violento ao pudor em relação a uma das vítimas, mantendo as penas dos crimes de atentado violento ao pudor e assédio sexual contra menor, na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso formal), em relação à outra ofendida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça, em conhecer e julgar procedente a revisão criminal, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

12ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará por videoconferência, realizada no dia doze de abril de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 12 de abril de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0002821-15.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
AUTOS DE REVISÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA (2º VARA PENAL)
REQUERENTE: LUÍS CARLOS GASPAR DA SILVA (ADVOGADOS VINICIUS AUGUSTUS MORAIS SÁ - OAB/PA Nº 16.673, AMANDA GABRIELLY MORAIS SÁ - OAB/PA Nº 19.718 E MARCELO LIENDRO DA SILVA AMARAL - OAB/PA Nº 20.474)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Os advogados Vinicius Augustus Morais Sá, Amanda Gabrielly Morais Sá e Marcelo Liendro da Silva Amaral, protocolaram
revisão criminal, com pedido de liminar
, em favor de
Luís Carlos Gaspar da Silva
, condenado à pena de 17 anos de reclusão pelo Juízo de Direito da Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém, como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 217-A c/c art. 69, ambos do Código Penal Brasileiro e art. 241-D da Lei nº 8.069/90.

Em 25/09/2017 a e. Seção de Direito Penal, acompanhando voto de minha relatoria, deu parcial provimento à revisão criminal nº 0006327-04.2017.814.0000, para
¿classificar a condenação de Luís Carlos Gaspar da Silva (processo-crime nº. 0012723-45.2009.8.14.0401, da Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém) nos termos do art. 214, caput (fatos ocorridos em maio de 2009), c/c o parágrafo único do art. 71, ambos do C.P.B. em concurso material com o art. 241-D do ECA, e fixar a sua pena carcerária definitiva em
15 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa
, mantendo as demais disposições da sentença revisanda e determinando a retificação do Processo de Execução Penal nº 0017040-96.2017.8.14.0401¿.

Os requerentes pleiteiam o benefício da justiça gratuita, argumentando que não possui condições de arcar com as despesas da presente demanda sem o prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, conforme artigo 99 do Código de Processo Civil, anexando declaração de insuficiência de recurso às fls.19.

Em relação ao mérito da revisão criminal, aduzem que a
sentença condenatória se fundou em depoimentos comprovadamente falsos
, uma vez que as declarações prestadas pela vítima S. V. F. foram baseadas em fatos inexistentes.

Ressaltam, por fim, que
após a sentença condenatória se descobriram novas provas de inocência,
eis que

tanto

a vítima S. V. F. quanto sua genitora Maria Iolanda do Socorro Figueiredo,
¿elucidaram toda a verdade através de depoimento por escrito registrado em cartório (doc. Anexo) e, posteriormente em audiência de justificação ocorrida dia 21 de julho de 2020¿
.

Por essas razões, requerem que seja:
¿a)
deferido o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC;
b) concedida a medida liminar para reestabelecer a liberdade do requerente, até o julgamento final da presente revisão criminal, dada a presença dos requisitos autorizadores e a relevância da prova nova apresentada que certamente culminará com a reforma da sentença para fins de absolvição, ainda que parcial;
c) dada procedência desta revisão criminal, com base no art. 621, II e III do Código de Processo Penal, para que ocorra a revisão da decisão impugnada, a fim de absolver o revisionando no crime de estupro de vulnerável contra uma das supostas vítimas do processo, com base no art. 387, IV do CPP, por ser medida de mais inteira.
d) subsidiariamente, dado o tempo de prisão do revisionando e levando-se em conta eventual absolvição dos crime praticados contra uma das vítimas, o que resultaria na diminuição da pena aplicada e a consequente mudança do regime inicial de cumprimento, requer que de ofício Vossa Excelência se digne a determinar a progressão de regime do apenado, em razão do cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo¿.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Desembargador Leonam Godim da Cruz Junior, que indicou minha prevenção, após constatar em
¿diligência informal nos sistemas PJe e Libra, que a Revisão Criminal de nº 0006327-04.2017.8.14.0000, conexa a esta ação¿,
foi julgada sob minha relatoria.

Assim instruídos, vieram-me os autos conclusos, oportunidade que indeferi o pedido liminar e determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público para parecer.

Pronunciando-se como
custos legis,
a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifestou-se
pela procedência da revisão criminal
,
¿em razão de terem sido atendidas as hipóteses taxativas de cabimento do art. 621, II e III, do Código de Processo Penal, para o fim de absolvição do condenado quanto à acusação relacionada à vítima Sarah Vitória Figueiredo, com fulcro no art. 386, I, do CPP, com o consequente redimensionamento da pena aplicada, excluindo-se o quantum relacionado ao fato em questão, com as consequências legais, no que se refere ao regime de cumprimento da pena e eventual progressão para regime menos gravoso.¿

O feito foi incluído na pauta da 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal, realizada no período de 30 de março a 08 de abril de 2021. No entanto, no dia 23.03.2021, a defesa protocolou petição pugnando para que o feito fosse retirado de pauta e incluído na próxima sessão ordinária com o intuito de realizar sustentação oral por videoconferência, o que foi deferido por este relator.

É o relatório.

À revisão do Exmº Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 12 de abril de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0002821-15.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
AUTOS DE REVISÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA (2º VARA PENAL)
REQUERENTE: LUÍS CARLOS GASPAR DA SILVA (ADVOGADOS VINICIUS AUGUSTUS MORAIS SÁ - OAB/PA Nº 16.673, AMANDA GABRIELLY MORAIS SÁ - OAB/PA Nº 19.718 E MARCELO LIENDRO DA SILVA AMARAL - OAB/PA Nº 20.474)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

De início, tendo em vista a afirmação do requerente, em petição juntada às fls. 19, de que não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo seu e de sua família,
defiro o pleito de benefício da justiça gratuita
.

Assim sendo, presentes os pressupostos de admissibilidade, estando a revisão criminal instruída com certidão de trânsito em julgado (fls. 27) da decisão condenatória e apontando como fundamento o artigo 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal,
conheço da ação
.

No ponto, chamo a atenção para um fato descrito no relatório.

Não é a primeira vez que Luís Carlos Gaspar da Silva interpõe revisão criminal questionando sentença transitada em julgado, proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém.

Naquela primeira oportunidade, esta e. Seção de Direito Penal, chancelando voto de minha lavra, à unanimidade de votos, conheceu e julgou parcialmente procedente o pedido reclassificando a conduta perpetrada e redimensionando a pena imposta na sentença.

O acórdão restou assim ementado:
¿REVISÃO CRIMINAL. REVISIONANDO CONDENADO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FATOS ANTERIORES À LEI Nº 12.015/2009. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PERPETRADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA CONTINUIDADE DELITIVA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL - ELEVAÇÃO DA PENA AO DOBRO. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A ação de revisão criminal caracteriza salvaguarda processual de uso sistêmico, limitada e excepcional, cuja aplicação pressupõe rigorosa observância aos seus requisitos legais próprios e estreita harmonia com os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada. 1.1 No caso sob exame, impende admitir a pretensão revisional deduzida pelo requerente, em face de ilegalidade na classificação penal dos crimes e na apenação do réu da sentença transitada em julgado, porque a ação de revisão criminal é o instrumento eficaz para a sua correção. 2. Não há que se falar em nulidade do processo desde o seu início por erro na capitulação penal, tendo em vista que o réu se defende dos fatos e não do tipo criminal provisoriamente capitulado pelo órgão ministerial. 3. A figura do estupro de vulnerável, que estaria assemelhada ao estupro/atentado violento ao pudor com presunção de violência, foi considerado tipo penal mais gravoso, tratando-se de novatio legis in pejus, e, por tal razão, não pode prevalecer. 3.1. Considerando que o delito ocorreu antes do advento da Lei 12.015/2009, deve ser adequada a capitulação delitiva, com consequente reanálise da reprimenda, sobretudo porque a pena aplicada ao crime previsto no art. 214 do Código Penal, é menos gravosa que aquela cominada ao crime disposto no art. 217-A, do referido diploma legal. 4. Pena privativa de liberdade readequada e, de ofício, admitido o regramento do parágrafo único do artigo 71 do Código Penal, elevando-se ao dobro a pena do acusado, ante o número de crimes praticados mediante violência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 5. A responsabilidade do Estado e de seu agente para os casos de erro judiciário é subjetiva. 5.1. Não há como ser imputado aos julgadores atitude dolosa ou culposa, já que, à época do julgamento primevo, decidiram de acordo com os elementos presentes nos autos e não tinham conhecimento de que as declarações prestadas pela vítima não condiziam com a realidade dos fatos. Indenização improcedente. 6. Ação de revisão criminal parcialmente procedente. Decisão unânime¿.
(2017.04157314-38, 181.057, Rel. Milton Augusto De Brito Nobre, Órgão Julgador Seção De Direito Penal, julgado em 2017-09-25, publicado em 2017-09-28).

Pois bem.

Como se sabe, a revisão criminal é compreendida como ação autônoma de impugnação com natureza preponderante de ação constitutiva negativa,
1
que visa desconstituir a coisa julgada, sempre que a decisão impugnada evidencie vicio de procedimento ou de julgamento.

Leciona Renato Brasileiro que:
¿considerando a relevância da coisa julgada, o art. 621 do CPP deve ser interpretado de maneira restrita, sendo
inviável a utilização da revisão criminal como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, como se tratasse de verdadeira apelação
¿.
(LIMA. Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único - 6ª ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed.
Jus
Podivm, 2018 - grifei).

Ademais,
a coisa julgada é utilizada como um dos limites à aplicação do
in dubio pro reo
, que nada mais é do que uma regra de julgamento para a solução da dúvida sobre fato relevante. A partir do trânsito em julgado, a situação subjetiva do condenado não permite mais qualquer dúvida.

Nesse sentido, Renato Brasileiro destaca que:
¿(...) considerando que a revisão criminal só pode ser ajuizada após a formação de coisa julgada em torno de decisão condenatória ou absolutória imprópria, a ela não se aplica a regra probatória do in dubio pro reo.
Na verdade, em sede de revisão criminal, aplica-se o in dubio contra reo
, porquanto o que ocorre é
verdadeira inversão do ônus da prova
em relação à regra normal vigente no âmbito do processo penal condenatório. (...)¿.
(LIMA. Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único - 6ª ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed.
Jus
Podivm, 2018 - grifei).

Destarte, dentro da regra comum de que incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de sua pretensão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos (artigo 350, CPC), pode-se dizer que o ônus da prova quanto às hipóteses que autorizam a revisão criminal (artigo 621, CPP) recai única e exclusivamente sobre o postulante.

Assim
, havendo dúvida sobre a inocência do acusado, ou sobre a falsidade da prova em que se fundou a condenação
ou mesmo sobre a existência de vício processual invocado para anular o decreto condenatório,
o pedido revisional deve ser julgado improcedente.

Ademais, cumpre esclarecer que, em sede de revisão criminal, não há espaço para rediscussão de matérias já apreciadas, exceto no caso de existir nova prova sobre o fato.

Feitas essas considerações, passo à análise da alegação de existência de prova nova a atestar a inocência do requerente.

Durante a audiência de justificação a vítima S.V.F. relatou que:
¿Não recorda muito bem dos fatos; que os comentários de abuso contra si e sua amiga surgiram depois de um desentendimento entre o acusado e a mãe da outra vítima; que as pessoas passaram a comentar na rua que ela teria sido tocada pelo autor, mas não recorda disso;
que tem certeza que não foi tocada,
que costumava brincar com o acusado e ver filmes não eróticos;
que acabou acreditando e repetindo o que as pessoas falavam, ou seja, que tinha sido tocada, mas tem certeza que não foi;
que resolveu falar a verdade após completar 18 anos e saber que o acusado estava preso por esse fato que não cometeu contra si; que mesmo sendo parente do acusado,
nem ele nem sua família pediram nem pressionaram para que adotasse essa postura
¿.
(grifei).

Nessa mesma linha, a testemunha Maria Iolanda do Socorro Figueiredo, genitora da ofendida S. V. F., declarou:
¿que ao tomar conhecimento dos fatos por comentários de rua ficou desesperada, mas sua filha lhe pediu para ficar calma pois nada tinha acontecido; que a polícia foi a sua casa quando surgiram comentários envolvendo a outra vítima, uma vez que as duas eram amigas, e ficou desesperada ante a possibilidade de sua filha também ter sido abusada;
que resolveu denunciar o caso à polícia por se sentir pressionada pelos comentários de vizinhos e parentes que comentavam a situação na rua que resolveram se retratar após saberem da prisão de Luís, já que ele não tinha feito nada contra sua filha,
e pensava que o caso estava encerrado, mas não houve pressão dos familiares; que Luís nunca ameaçou sua filha nem a declarante¿.
(grifei)

Como se vê, o conjunto probatório acostado aos autos da revisão criminal, revela a existência de novas provas que fragilizam a acusação contra o revisionando Luís Carlos Gaspar da Silva em relação a vítima S. V. F.

Em verdade, os depoimentos reconhecem que o revisionando nunca praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal em relação à vítima S.V.F., revelando que as testemunhas ouvidas na época da instrução do processo-crime, apenas reverberaram, sem qualquer compromisso com a verdade, o que a sua família e amigos falavam e tais afirmações foram utilizadas para a condenação do requerente.

Pois bem.

É da sabença geral que tanto a lei quanto a jurisprudência admitem a utilização da retratação de depoimentos como meio de subsidiar a revisão criminal, apenas quando realizado através de justificação criminal - sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, se as declarações da vítima e de sua mãe foram fundamentais à condenação e, agora, as duas retificam seus termos, por meio de procedimento especifico, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa nos autos de justificação nº 0026329-82.2019.8.14.0401, revelando a inexistência dos fatos anteriormente afirmados, deve-se concluir que a prova que motivou a condenação ficou parcialmente descredibilizada e insuscetível de amparar o édito condenatório do requerente Luís Carlos Gaspar da Silva em relação à vítima S.V.F., ainda que acobertado pela coisa julgada, devendo o mesmo ser desconstituído, à luz da nova prova produzida.

Nesse sentido, como bem consignou a Procuradoria-Geral de Justiça:
¿foi apresentada prova e razão nova apta a determinar o reexame da condenação, consistente em novo depoimento da vítima e de sua mãe, com observância a todas as formalidades legais, as quais se retrataram em ação de justificação judicial criminal, de modo a demonstrar a inocência do réu quanto à acusação anterior, constituindo prova nova com o condão de destituir a coisa julgada material (...)¿.

Dessa forma, deve ser dada procedência à revisão criminal, nos termos do art. 621, II, do Código de Processo Penal, para, excepcionando a coisa julgada em matéria criminal, absolver o requerente Luís Carlos Gaspar da Silva do crime de atentado violento ao pudor em relação à vítima S.V.F., com base no art. 386, I, do Código de Processo Penal.

Assim, considerando a exclusão do crime em relação à ofendida S. V. F. e a manutenção da condenação de Luís Carlos Gaspar da Silva pelos crimes de atentado violento ao pudor (art. 214 do Código Penal) e assédio sexual (art. 241-D do ECA) em relação à vítima Y.N.G.S., passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase do método trifásico de apenamento, deve ser mantida a valoração sentencial das moduladoras do art. 59,
caput
, do Código de Penal Brasileiro, com especial negativação da culpabilidade e das consequências do delito
2
.

Desse modo, entendo suficiente e necessária para reprovação e prevenção dos crimes praticados pelo réu em relação à vítima Y.N.G.S., a manutenção da pena-base do crime de atentado violento ao pudor (art. 214 do Código Penal) em 07 anos de reclusão e de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa para o crime de assédio sexual contra menor (art. 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente).

Diante da ausência de agravantes e atenuantes, bem como de causas de diminuição ou de aumento de pena, reconheço a incidência das regras do art. 69 do Código Penal (concurso material) e fixo a pena em definitivo em 08 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Considerando a pena definitiva imposta a Luís Carlos Gaspar da Silva em 08 (oito) anos de reclusão, esta deve ser inicialmente cumprida em regime semiaberto nos termos do artigo 33, §2º, alínea,
¿b¿
, do Código Penal.

Em razão do
quantum
da pena privativa de liberdade, é incabível a substituição por pena restritiva de direitos, fato que também inviabiliza a concessão de
sursis
.

Por todo o exposto,
conheço da ação revisional e julgo-a procedente, para,
com base na interpretação sistemática dos arts. 386, I, e 621, III, ambos do Código de Processo Penal,
rescindir

o acórdão nº 182.527 e absolver o requerente Luís Carlos Gaspar da Silva do crime de atentado violento ao pudor em relação à vítima S.V.F
.

Em razão da absolvição e consequente exclusão do
quantum
de pena relacionado ao fato em questão, redimensiona-se
a pena anteriormente imposta,
reduzindo-a de 14 anos de reclusão e 10 dias-multa, para
08 de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa, uma vez que mantida a condenação do revisionando como incurso nas sanções descritas nos crimes tipificados nos artigos 214 do Código Penal (atentado violento ao pudor) e 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente (assedio sexual contra menor) em relação à vítima Y.N.G.S
.

Mantêm-se as demais disposições do acórdão nº 182.527, que julgou a primeira revisão criminal nº 0006327-04.2017.8.14.0000, permanece inalterado.

Determino, por fim, a retificação do Processo de Execução Penal nº 0017040-96.2017.8.14.0401 no qual, o Juízo da Execução, deverá avaliar a possiblidade de conceder benefícios relativos ao cumprimento da pena com base nos novos parâmetros aqui estabelecidos.

É como voto.

Belém, 12 de abril de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1

TÁVORA. Nestor. Curso de direito processual penal/ Nestor Távora, Rosmar Rodrigues Alencar - 13. ed. rev. e atual. - Salvador: Ed.
Jus
Podivm, 2018. p. 1.598.

2

¿sua culpabilidade é das mais censuráveis, uma vez que para satisfação de sua lascívia, atacou duas vítimas menores de idade inocentes que foram agredidas em sua dignidade sexual, com traumas psicológicos muitas vezes irreversíveis. (...). Por fim, as consequências do crime foram extremamente maléficas às vítimas, conforme relatório multidisplinar juntado aos autos¿.